Tribunal: TJMT
Processo: 1031369-75.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031369-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO - CNPJ: 11.407.499/0001-72 (EMBARGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM OBJETO DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. RETOMADA DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE APÓS O
STAY PERIOD
. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a incompetência do juízo da recuperação judicial para obstar a retomada dos bens alienados fiduciariamente após o término do
stay period
, com autorização para prosseguimento das medidas de retomada no juízo da execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à possibilidade de manutenção do bem na posse do devedor durante o biênio de fiscalização; e (ii) estabelecer se houve contradição acerca da necessidade de observância da função social da empresa e do estímulo à atividade econômica na execução do crédito extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamentou corretamente a questão, assentando que, esgotado o
stay period
, inexiste possibilidade de manutenção da posse do bem com cláusula de reserva de domínio com o devedor, conforme jurisprudência do STJ.

4.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura contradição e não justifica a oposição de Embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1991103/MT, REsp 1.758.746/GO, REsp 205737/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADAIR CRISTOVÃO DA ROCHA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra acórdão visto no id. 285086933 o qual, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO
,

para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência do juízo da recuperação judicial para obstar a retomada dos bens alienados fiduciariamente ao agravante após o término do
stay period
, autorizando o prosseguimento das medidas de retomada nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, a serem processadas no juízo da execução individual
.

Em suas razões recursais, o embargante

alega que o acórdão embargado incorreu em contradição ao não se manifestar sobre a possibilidade de permanência do bem na posse do devedor durante o biênio de fiscalização do cumprimento do plano homologado, bem como sobre a necessidade de observância da obrigatoriedade de preservação da empresa e da sua função social e estímulo à atividade econômica.

Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos, aplicando-se os efeitos infringentes, para o fim de reformar o acordão, mantendo a decisão agravada (id. 286659394).

Em contrarrazões, o embargado COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO

pugna pela rejeição dos embargos (id. 287666896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas contradições no acórdão embargado quanto à possibilidade de manutenção do bem essencial à atividade do grupo recuperando até o encerramento da recuperação judicial, à obrigatoriedade de preservação da empresa e da sua função social e estímulo à atividade econômica.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou integralmente a questão posta, decidindo de forma fundamentada que, exaurido o prazo de blindagem (
stay period
), não há espaço para a manutenção da posse do bem objeto de cláusula de reserva de domínio com o recuperando, uma vez que tal prerrogativa somente se aplicaria durante o período de blindagem, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1991103/MT, REsp 1.758.746/GO e REsp 205737/MT)
.

No tocante ao argumento de que a posse poderia ser mantida durante o biênio de fiscalização do plano de recuperação judicial, a decisão embargada analisou a legislação aplicável e jurisprudência pertinente, concluindo que, após o encerramento do
stay period
, não se mostra mais possível que o Juízo da recuperação judicial obste a execução individual de créditos extraconcursais. Dessa forma, inexiste a alegada contradição, pois a matéria foi devidamente apreciada e decidida.

Ademais, o acórdão enfrentou as questões relevantes acerca da função social da empresa, mas assentou, com apoio na legislação e na jurisprudência dominante, que tal princípio não se sobrepõe ao regime legal estabelecido para os créditos extraconcursais com cláusula de reserva de domínio. Pois, encerrado o prazo e ausente deliberação assemblear, a competência para atos executivos envolvendo créditos extraconcursais é do juízo da execução individual.

Verifico, então, que o fundamento central do embargante reside no seu inconformismo com a conclusão adotada no acórdão. Sua
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer contradições, não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025